Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INVENTÁRIO INEXISTENTE. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POLO PASSIVO NÃO REGULARIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada a extinção do processo sem resolução do mérito quando, no caso de morte da parte ré e na ausência de inventário aberto, o autor deixar de indicar uma das pessoas referidas no art. 1.797 do CC para compor o polo passivo da ação monitória a título de representação processual do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ausência de inventário aberto e de cônjuge ou companheiro sobrevivente, a representação do espólio incumbe ao herdeiro que estiver na posse dos bens e na administração da herança, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho, conforme determinam os arts. 613 do CPC e 1.797 do CC. Como a pessoa indicada pelo autor para a representação do espólio no polo passivo não se encontra na posse e administração dos bens, é nula a citação feita em seu nome, ante a ausência de legitimidade para representar o espólio em juízo.
4. O credor deve diligenciar para localizar o herdeiro que se encontre na posse e administração dos bens, segundo a ordem do art. 1.797 do CC, e providenciar a respectiva citação.
5. O autor não regularizou o polo passivo, de modo a persistir o vício que impede o prosseguimento da demanda. Logo, está caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.